Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM 2023. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de remição de pena com fundamento na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM de 2023, ao argumento de que o agravante já possuía ensino superior completo antes do ingresso ao sistema prisional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo da execução pode conceder a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação do apenado no ENEM, quando esse já havia concluído o ensino médio antes do início de cumprimento da reprimenda.
III. Razões de decidir
3. O benefício de redução do tempo de execução da pena pelo estudo, previsto no art. 126 da LEP, exige que a aprendizagem, durante o cárcere, resulte na aquisição de novos conhecimentos ao apenado, contribuindo para sua ressocialização e reinserção no mercado de trabalho quando do término da reprimenda.
4. O condenado que já havia concluído o ensino médio, quando do início da execução da pena em regime fechado ou semiaberto, não faz jus à remição decorrente de aprovação no ENEM, uma vez que o êxito em exame condizente com o nível de escolaridade que já possuía, não demonstra, por si só, efetivo comprometimento de esforço intelectual, nem desenvolvimento pessoal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; TJDFT, Acórdão 1968940, 0750310-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 27.02.2025.